Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DE PENHORA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de decretação, nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrida contra a recorrente, da penhora de imóvel, como medida destinada à satisfação do crédito decorrente de despesas condominiais.
2. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, estabelece que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução ou incidente de cumprimento de sentença deflagrado contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”.
3. Assim, não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos do incidente de cumprimento de sentença, desde que a decisão seja submetida à devida avaliação pelo Juízo universal.
4. Recurso conhecido e desprovido.